Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE AFASTADA. RESCISÃO DE CONTRATO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSERTO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. NEGATIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. As insurgências recursais se mantêm hígidas mesmo diante do acolhimento dos sucessivos embargos de declaração, não havendo reflexos, portanto, no apelo deduzido em momento anterior pela primeira ré de modo a demandar complementação voltada à impugnação de novos fundamentos. Assim, como os pronunciamentos judiciais integrativos não têm influência sobre as insurgências deduzidas no apelo em questão, rejeito a questão preliminar.
2. Em sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e diante de controvérsia relacionada a vício do produto, revela-se possível o acionamento judicial não só da montadora, mas também daquele fornecedor que desenvolve a atividade de comercialização, carecendo de amparo legal a tese de ilegitimidade passiva. Ademais, à luz da teoria da asserção, a ilegitimidade passiva será constatada tão somente nas hipóteses em que for possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem foi indicado como réu, o que não é o caso dos autos.
3. Uma vez constatado pelos elementos presentes nos autos que o vício não decorreu de mau uso ou de uso severo do veículo pelo consumidor, mas da quebra de válvula que desencadeou o colapso do motor, demandando a sua integral substituição por um novo para que o automóvel volte a funcionar, não há como afastar, por absoluta imposição legal, a responsabilidade solidária das fornecedoras.
4. A norma consumerista possui previsão específca, em seu artigo 18, § 1o, estabelecendo que, em caso de vício do produto, o fornecedor possui trinta dias para o seu saneamento, de modo que, ocorrendo a violação desse prazo, surge para o consumidor o direito subjetivo de escolha alternativa entre a substituição do produto, a restituição dos valores pagos ou o abatimento proporcional do preço.
5. Foram as rés/apelantes que deram causa ao ajuizamento da demanda, resistindo à pretensão legítima do consumidor de pedir o conserto do defeito, na forma do já mencionado artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, é inconcebível que o autor/apelado, já privado da utilização do bem desde 21/5/2021, tenha de suportar prejuízos decorrentes da depreciação do automóvel, mormente quando a legislação de regência lhe assegura expressamente a possibilidade de exigir a restituição imediata da quantia efetivamente paga, acrescida de correção monetária (artigo 18, § 1o, inciso II, CDC).
6. Como a primeira ré se omitiu em sanar o defeito do automóvel, resistindo a todas as tratativas extrajudiciais propostas pelo autor/recorrido para a solução amigável da lide – mencionando, inclusive, que tais negativas observavam diretrizes e orientações da segunda ré –, torna-se evidente o nexo de causalidade havido entre tais circunstâncias e as despesas que consumidor, consequentemente, teve de suportar, as quais restaram demonstradas e não foram infirmadas, o que inviabiliza a supressão da indenização por danos materiais.
7. Para além do simples incômodo ou do mero aborrecimento relacionados à mudança de rotina promovida pela privação do veículo, é certo que o autor/apelado sofreu grave ofensa de natureza imaterial, considerando o menosprezo para com os seus direitos e a injusta atribuição de responsabilidade que lhe foi feita de maneira inconsequente pelas rés/apelantes. A sentença de primeiro grau se revela acertada ao reconhecer a violação de direitos da personalidade e também no que diz respeito ao quantum indenizatório estabelecido.
8. No que diz respeito ao termo inicial de incidência de juros de mora, deve-se aplicar o disposto no artigo 405 do Código Civil, tendo em vista que o dano reconhecido decorre de relação contratual, utilizando-se a data da citação como referência.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.